Tribunal: TJDFT
Processo: 0707342-97.2024.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO POR ABUSO DE CONFIANÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA APROPRIAÇÃO INDÉBITA. REDUÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal contra sentença condenatória pela prática de furto qualificado, na forma do art. 155, § 4o, II, do Código Penal, em razão de abuso de confiança no contexto de violência doméstica e familiar, em que a defesa postula, preliminarmente, absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, CPP), subsidiariamente, desclassificação para apropriação indébita (art. 168, CP) e, por fim, redução do valor da indenização por danos morais fixada , sob argumento de desproporcionalidade e hipossuficiência econômica do réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:(i) definir se há insuficiência de provas apta a justificar a absolvição do réu, nos termos do art. 386, VII, do CPP;(ii) estabelecer se o delito deve ser desclassificado para apropriação indébita, previsto no art. 168 do CP;(iii) determinar se o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido em razão dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e hipossuficiência econômica do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Comprova-se a materialidade e autoria do furto qualificado por abuso de confiança mediante prova documental e oral — termos de ocorrência, declarações da vítima e de testemunha — em conformidade com o art. 155, § 4o, II, do CP.
4. Afasta-se a alegação de insuficiência de provas, pois o conjunto probatório se apresenta harmônico, coerente e suficiente para embasar a condenação.
5. Rejeita-se a desclassificação para apropriação indébita, dado restar demonstrada a inversão de posse com dolo de apropriação definitiva, não se enquadrando nas hipóteses do art. 168 do CP.
6. Mantém-se o valor da indenização por danos morais, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não evidenciando-se excesso na quantia fixada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, corroborada por provas documentais e testemunhais, é fundamental para a comprovação da materialidade e autoria do furto qualificado.
2. A inversão de posse mediante abuso de confiança no âmbito da violência doméstica caracteriza o furto qualificado, afastando a natureza de apropriação indébita.
3. A fixação de indenização por danos morais deve respeitar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não havendo excesso na quantia estipulada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XLVI, e 93, IX; CPP, art. 386, VII; CP, arts. 155, § 4o, II; 168; 59; 68; 33, § 2o, “c”; 44.